Tribunal: TJES
Processo: 5000283-02.2018.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-02.2018.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente venho divergir do voto do relator, levando-se em consideração que, não havendo contrato, a má-fé do desconto indevido se faz claramente presente, devendo, portanto, ocorrer a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em relação ao dano moral, da mesma forma, não vejo razoável que seja aplicado no patamar constante da sentença, levando-se em consideração que trata-se de aposentado, analfabeto e que certamente necessita de todos os recursos de seu pagamento, com parte deste pagamento retirado, indevidamente, pelo requerido, sem que fosse restituído na esfera administrativa.

Assim, para o caso, entendo como razoável aplicar o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) de dano moral, objetivando evitar que tais fatos voltem a acontecer. É como voto, Sem custas e honorários.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000283-02.2018.8.08.0068

RECORRENTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
, em face do
BANCO BRADESCO S/A
, na qual a parte autora sustenta ser aposentado pelo INSS, analfabeto e que possui conta no banco réu para o recebimento de seu benefício. No entanto, ao verificar o extrato de sua conta, o requerente identificou descontos mensais denominados de PARC CRED PESSOAL, no valor de R$ 15,55 (quinze reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato de nº 326654142 do qual não contratou. Ainda, relata o autor que os referidos descontos ocorreram de 07/2017 a 09/2017, totalizando 03 descontos, fato este que causou-lhe prejuízo material e moral.

Em sede de

sentença (ID 1112157) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação (CONTRATO 326654142); b) condenar a Requerida a indenizar o autor, a título de ressarcimento as 03 (três) parcelas descontadas indevidamente em sua conta bancária, na sua forma simples, totalizando o valor de R$ 46,65 (quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser corrigido de acordo com a Súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ; c) condenar a parte requerida a indenizar a parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.
"

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1112159) almejando que seja reformada a sentença para que haja a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e que a restituição dos valores descontados indevidamente seja em dobro.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1112172).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Insurge-se o Recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais e pela restituição em dobro dos valores.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrida, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo Recorrente e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada.

No que tange ao pleito de repetição do indébito, entendo que não assiste razão ao recorrente, vez que, necessária a caracterização de má-fé do recorrido no caso concreto para a aplicação do instituto, o que não ficou configurado nos presentes autos, devendo ser feita, portanto, todas as devoluções dos valores na forma simples.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.